Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-79.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008272-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO - CPF: 281.152.879-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO APRESENTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO – ERRO EVIDENCIADO NA VALORAÇÃO DO SALÁRIO BASE – NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA INCORPORAÇÃO – VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da apresentação de cálculo do valor devido pela parte Exequente é dever da parte Executada contrapor os cálculos apresentados e indicar eventuais erros de cálculo.

Em sendo demonstrada a existência de erro de cálculo quanto ao valor do salário-base que desconsiderou as incorporações ao subsídio, bem como quando à modulação dos efeitos financeiros em dois marcos temporais diversos, de rigor o reconhecimento de que há evidente erro de cálculo da parte Exequente, a ensejar a declaração de excesso de execução.

O reconhecimento de excesso de execução impõe o decote do excesso, tal como fundamentado na origem.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos e reconheceu excesso de execução ante erros de cálculo da parte exequente que não considerou corretamente a incorporação de valores ao subsídio e desconsiderou a modulação dos efeitos financeiros determinados em sentença, razão por que determinou o decote do excesso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 10.589,26 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, restará homologado o cálculo de ID 43935356.

Assim, não havendo recurso contra esta decisão, expeça-se RPV.

A parte Exequente interpôs recurso inominado e, nas concisas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não houve excesso à execução, tendo em vista que a Recorrente tem direito a receber as diferenças salariais de acordo com o realmente devido, ou seja, de 30 de abril de 2011, a Recorrente deveria ter recebido o salário de R$2.292,58 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), porém em de abril a junho recebeu o salário base de R$1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais)”.

Alegou que “de julho de 2011 recebeu R$1.849,60 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos); de agosto a dezembro de 2011, recebeu R$1.600,00 (mil seiscentos reais); de janeiro a abril de 2012, recebeu o salário de R$2.071,09 (dois mil setenta e um reais e nove centavos)”, fazendo jus à diferença.

Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de que “o Recorrente efetue o pagamento das diferenças salarias de acordo com o requerido na inicial e deferido na sentença inicial”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à suposta existência de erro de cálculo no valor executado pela parte Exequente que alega excesso de execução. Apresentou contra cálculo que fora considerado correto pelo juízo de origem, com acolhimento dos embargos à execução e decote do excesso. A parte Exequente, por sua vez, em razões de recurso concisas, se limita a reiterar a correção de seus cálculos, violando o princípio da dialeticidade, pois não contrapõe os fundamentos utilizados na sentença atacada.

Para melhor clarear os fatos submetidos a julgamento, destaco que a sentença condenatória fora proferida nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela procedência parcial do pedido, para condenar o demandado a pagar à autora as diferenças salariais referentes ao salário correspondente à Classe C, Nível 07, e o salário efetivamente recebido pela requerente, em relação ao período de 01.05.2011 a 30.04.2012.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida, até a data da nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

Efetuada a execução da condenação, a parte Exequente apresentou cálculo no valor de R$ 13.828,71, nos seguintes termos:

De 30 de abril de 2011, a Autora deveria ter recebido o salário de R$2.292,58 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), porém em de abril a junho recebeu o salário base de R$1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais);

De julho de 2011 recebeu R$1.849,60 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos); de agosto a dezembro de 2011, recebeu R$1.600,00 (mil seiscentos reais); de janeiro a abril de 2012, recebeu o salário de R$2.071,09 (dois mil setenta e um reais e nove centavos)

Portanto:

DATA DA CITAÇÃO: 16 de março de 2020;

1. De 30.04.2011 a 30.06.2011 = três meses com diferença mensal de R$932,58 + reflexos (férias/terço de férias R$25,90, 13º salário R$77,71) = R$1.036,19;

2. De 30 de julho = um mês de diferença de R$442,98+ reflexos (férias/terço de férias R$12,30, 13º salário R$36,91) = R$492,19;

3. De agosto a dezembro de 2011 = cinco meses com diferença mensal de R$692,58 + reflexos (férias/terço de férias R$19,23, 13º salário R$57,71) = R$769,52;=

4. De janeiro a abril de 2012 = quatro meses com diferença de R$221,49 + reflexos (férias/terço de férias R$6,15, 13º salário R$18,45) = R$246,09 [planilha de débitos]

Por sua vez, de forma sistematizada e passo a passo, a parte Executada demonstrou a existência de dois erros de cálculos fundamentais para a apuração de excesso: a) a omissão quanto à
Lei Municipal nº 3.507/2010, que determina no art. 87 que os efeitos financeiros serão percebidos em 2 (dois) períodos; b) uso incorreto de valores a título de salário-base, encontrando-se, ao final, a quantia devida de R$ 3.239,45 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha anexada, resultando no excesso de R$ 10.589,26 (dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

O magistrado de origem acolheu os embargos à execução, na integralidade, com os seguintes fundamentos:

Inicialmente, há que se destacar que o ATS – Adicional por Tempo de Serviço é parte integrante da remuneração do servidor, ou seja, compõe a contraprestação por seu labor, não possuindo natureza indenizatória. Inclusive, consoante se verifica das fichas financeiras acostadas nos presentes embargos, no mês de julho de 2011, houve sua incorporação ao subsídio.

Com efeito, até a implantação do PCCS pela Lei 3.507/2010, que unificou a remuneração fixa dos servidores sob a rubrica subsídio, esta era composta pelo salário-base acrescida pelo adicional por tempo de serviço.

Deste modo, não é correta a utilização do salário-base, por si só, como fez a parte reclamante, para fim de encontrar a diferença entre o valor devido e o efetivamente pago.

Por outro lado, o artigo 87, I e II, do PCCS é muito claro quanto a modulação dos efeitos financeiros 50% em maio de 2011 e 50% em maio de 2012, de tal modo que as diferenças não devem ser apuradas, também, imediatamente em confronto com o valor integral da remuneração prevista na tabela salarial.

Logo, conforme muito bem demonstrado nos embargos, entre maio e dezembro de 2011 a parte embargada deixou de perceber, sem a devida correção, R$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos).

Já entre janeiro e abril de 2012 a parte reclamante recebeu seu subsídio corretamente, com o acréscimo do primeiro efeito financeiro, R$ 2.071,09 (dois mil setenta e um reais e nove centavos), não havendo qualquer prejuízo nesse período.

Logo, evidencia-se que os presentes embargos devem ser integralmente acolhidos.

Ante o exposto
, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 10.589,26 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Compulsando os autos e analisados detalhadamente os cálculos realizados pelas partes, verifico que a parte Executada demonstrou, de forma clara e metódica, a existência de dois erros de cálculos cruciais para o excesso de execução, os quais foram acertadamente acolhidos pelo juízo de origem.

Diante da apresentação de cálculo do valor devido pela parte Exequente é dever da parte Executada contrapor os cálculos apresentados e indicar eventuais erros de cálculo, o que fez. Dispõem os artigos 526 c/c 917, III, §§ 3º ao 4º, todos do Código de Processo Civil c/c artigo 52, IX, da Lei 9.099/95:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido,
apresentando memória discriminada do cálculo
.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias,
podendo impugnar
o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

[...]

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c)
erro de cálculo
;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Com efeito, em sendo demonstrada a existência de erro de cálculo quanto ao valor do salário-base que desconsiderou as incorporações ao subsídio, bem como quando à modulação dos efeitos financeiros em dois marcos temporais diversos, de rigor o reconhecimento de que há evidente erro de cálculo da parte Exequente, a ensejar a declaração de excesso de execução, especialmente quando em recurso não se digna a contrapor os tais fundamentos expressamente considerados na sentença pela magistrada de origem, limitando-se a sustentar acerto de seus cálculos.

O reconhecimento de excesso de execução impõe o decote do excesso, tal como fundamentado na origem, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022